Tribunal: TJDFT
Processo: 0707235-48.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO ESPECÍFICA NA ÁREA DA SAÚDE. ERRO MÉDICO POR FALHA DE REGISTRO E INSUFICIÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO CLÍNICA. ÓBITO DO PACIENTE. DANO MORAL REFLEXO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INDEFERIMENTO DE PENSÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível da autora e recurso adesivo do Distrito Federal contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, reconhecendo falha na prestação do serviço público de saúde que resultou no óbito do companheiro da autora após atendimentos inadequados na UBS do Itapoã, fixando indenização por danos morais em R$ 80.000,00 e rejeitando o pedido de pensão mensal. A autora pretende majoração da verba moral e concessão de pensão; o Distrito Federal busca a improcedência dos pedidos ou redução do montante indenizatório, além de alegar ilegitimidade passiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se o Distrito Federal possui legitimidade passiva em ação indenizatória envolvendo unidade de saúde gerida por entidade contratada;
(ii) estabelecer se houve falha no serviço público de saúde com nexo causal apto a ensejar responsabilidade civil do Estado e se o valor fixado a título de danos morais deve ser alterado;
(iii) determinar se estão presentes os requisitos para a concessão de pensão mensal à autora em razão do óbito do companheiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ente federado responde por danos decorrentes de serviços públicos essenciais, não sendo afastada sua legitimidade passiva pela gestão da unidade de saúde por entidade com personalidade jurídica própria, pois permanece o dever constitucional de prestação e fiscalização do serviço (art. 23 da CF; art. 16 da LODF).
4. A responsabilidade civil do Estado, ainda que objetiva, exige a presença do dano, da conduta estatal e do nexo causal, todos evidenciados no caso, conforme laudo pericial que apontou falta de registro adequado, ausência de avaliação médica no primeiro atendimento e investigação clínica insuficiente no segundo, comprometendo o diagnóstico e contribuindo para o óbito.
5. A ausência de prontuário, somada à inversão do ônus da prova, agrava a presunção de falha na prestação do serviço, pois impede a demonstração de atendimento adequado e impede a avaliação da conduta profissional.
6. O valor de R$ 80.000,00 fixado a título de danos morais observa critérios de proporcionalidade, razoabilidade e jurisprudência deste Tribunal, sendo inviável sua majoração ou redução diante das circunstâncias do caso e da repercussão do dano na esfera íntima da autora.
7. A pensão mensal é indevida porque não restou comprovada a dependência econômica da autora em relação ao falecido, destacando-se o depoimento que indicou tentativa de manipulação de dados cadastrais após o óbito, circunstância que afasta o requisito necessário para concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. O Distrito Federal possui legitimidade passiva em demandas relativas a erro ou falha na prestação do serviço público de saúde, ainda que executado por entidade gestora contratada.
2. A ausência de registro adequado em prontuário e a insuficiência da investigação clínica configuram falha do serviço apta a gerar responsabilidade civil estatal quando contribuem para o desfecho danoso.
3. O valor da indenização por danos morais deve observar proporcionalidade e jurisprudência consolidada, não se justificando sua alteração quando fixado em patamar razoável.
4. A pensão por morte somente é devida mediante prova efetiva de dependência econômica, ônus não demonstrado pela autora no caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 23; CF/1988, art. 37, § 6o; LODF, art. 16; CPC, arts. 85, §11, 98, §3o, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1806416, 0716664-73.2022.8.07.0018, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 24.01.2024.